Tribunal: TJES
Processo: 5037776-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037776-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CONSUELO IZABEL FERNANDES ERMANI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA-PETITA, ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO, VIOLAÇÃO DO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por CONSUELO IZABEL FERNANDES ERMANI e MARCOS MARCELO SARTORIO ERMANI em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram junto à requerida passagens de ônibus de ida e volta de Vitória ao Rio de Janeiro, com embarque previsto para às 20h30 do dia 02 de novembro de 2022. Ocorre que, além de terem sido surpreendidos pela impossibilidade de marcação de assento, os autores, ao se dirigirem ao local do embarque, ficaram por horas aguardando a chegada do coletivo, expostos à chuva, sem que ele tenha chegado. Durante esse tempo, empreenderam diversas tentativas de contato junto à ré, sem qualquer retorno. Viram-se, assim, obrigados a se dirigirem à Rodoviária de Vitória e adquirir novas passagens junto a outra empresa. No dia seguinte, ao obterem contato, foram surpreendidos pela informação de que a placa do ônibus responsável pela viagem havia sido alterada, sem que os autores tenham sido notificados, o que gerou a ausência de embarque.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a pagar à parte autora as quantias de: A) R$977,60 a título de danos materiais e B) R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao valor da condenação em danos morais.

5. A parte ora recorrente suscita preliminar de sentença extra-petita, alegando que o dano moral exarado pelo juízo de piso ultrapassa a pretensão autoral e os limites do valor da causa. Rejeito a preliminar uma vez que os valores apresentados na petição inicial são meramente estimativos, cabendo ao julgador o arbitramento dos danos morais. Assim entende o STJ na seguinte jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)”.

6. A parte requerente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A não prestação clara de informações acerca do serviço configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “[...] No comprovante de reserva, juntado aos autos em id nº 19802600, consta a informação de que a placa do ônibus que realizaria a viagem era “PWO9D53”. A requerida, por sua vez, limitou-se a alegar que o ônibus que realizou a viagem se dirigiu ao local de forma regular, embarcando os passageiros que se apresentaram. No entanto, ao apresentar os dados da viagem, na página 08 do documento de id nº 23717719, consta a informação de que a placa do ônibus que efetivamente realizou a viagem foi “LMH6C35”, ficando evidenciada, assim, a mudança realizada.Ocorre que, apesar de não haver dúvidas em relação à mudança do ônibus que realizaria a viagem, a requerida não demonstrou que comunicou os autores da mudança em questão [...]”. Neste sentido, justificada a condenação em danos materiais e morais.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)